Tribunal: TJDFT
Processo: 0728242-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728242-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE FERREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que, após o deferimento da liminar em agravo de instrumento, o e. Juízo de origem realizou a pesquisa no sistema Sniper (objeto do presente recurso). Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator